Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602893-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DESPESAS ELEITORAIS NÃO REGISTRADAS.
CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE BAIXA REPRESENTATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO
ÓRGÃO NACIONAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA NÃO AFASTA
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS SE AS DESPESAS
FORAM OMITIDAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de
natureza formal que merece ressalva, desde que não implique
prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.
Precedente.

3. A existência de despesas não registradas na prestação de
contas é irregularidade grave que compromete a confiabilidade
Num. 43750612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

das contas e caracteriza omissão de despesas.

4. Na espécie, o candidato declarou R$ 29.722,28 de recursos
estimáveis em dinheiro e R$ 500,00 de recursos financeiros,
omitindo o valor total de R$ 1.640,00, que equivale a 5,42% da
movimentação total de campanha.

5. Conforme o art. 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ;
e Código Civil, art. 299).

6. Em que pese a apresentação de documentos para a
assunção da dívida de R$ 1.640,00 pelo partido político do
prestador de contas, as mencionadas despesas não foram
registradas na prestação de contas, tampouco foi apresentado o
cronograma de pagamento e quitação, bem como a indicação
da fonte de recursos que serão utilizados para quitação do
débito assumido, conforme exige a legislação eleitoral no artigo
33, §3º, incisos II, III, Resolução TSE n. 23.607/2019.

7. No caso em análise, a assunção de dívida pelo órgão
nacional de direção partidária, sem a apresentação do ato na
prest

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0602893-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADÃO KOSTECKI PRIMO -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADAO KOSTECKI PRIMO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ADAO KOSTECKI PRIMO (REQUERENTE)
FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43750612
30/10/2023
10:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.712

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602893-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

Relator Originário: ANDERSON RICARDO FOGAÇA

INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAO KOSTECKI PRIMO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - OAB/PR0074332
REQUERENTE: ADAO KOSTECKI PRIMO
ADVOGADO: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - OAB/PR0074332
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DESPESAS ELEITORAIS NÃO REGISTRADAS.
CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE BAIXA REPRESENTATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO
ÓRGÃO NACIONAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA NÃO AFASTA
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS SE AS DESPESAS
FORAM OMITIDAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de
natureza formal que merece ressalva, desde que não implique
prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.
Precedente.

3. A existência de despesas não registradas na prestação de
contas é irregularidade grave que compromete a confiabilidade
Num. 43750612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

das contas e caracteriza omissão de despesas.

4. Na espécie, o candidato declarou R$ 29.722,28 de recursos
estimáveis em dinheiro e R$ 500,00 de recursos financeiros,
omitindo o valor total de R$ 1.640,00, que equivale a 5,42% da
movimentação total de campanha.

5. Conforme o art. 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ;
e Código Civil, art. 299).

6. Em que pese a apresentação de documentos para a
assunção da dívida de R$ 1.640,00 pelo partido político do
prestador de contas, as mencionadas despesas não foram
registradas na prestação de contas, tampouco foi apresentado o
cronograma de pagamento e quitação, bem como a indicação
da fonte de recursos que serão utilizados para quitação do
débito assumido, conforme exige a legislação eleitoral no artigo
33, §3º, incisos II, III, Resolução TSE n. 23.607/2019.

7. No caso em análise, a assunção de dívida pelo órgão
nacional de direção partidária, sem a apresentação do ato na
prestação de contas final, não afasta a omissão de despesa não
registrada na prestação de contas, constituindo falha grave.

8. Para fins de aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, em sede de prestação de contas de campanha, o
parâmetro a ser utilizado é o total da movimentação de
campanha.

9. No particular, a presente irregularidade representa o
percentual de 5,42% do total da movimentação da campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovação com ressalvas as contas de
campanha.

10. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de
devolução do valor omitido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2023

REDATOR DESIGNADO JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

Num. 43750612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por ADÃO KOSTECKI PRIMO,
candidato a Deputado Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
relativa às eleições do ano de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação à presente prestação de contas
(ID 43431053 e 43445263).

No parecer conclusivo (ID 43707308), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela desaprovação das contas do prestador, eis que: a) a prestação de
contas final foi entregue intempestivamente; b) foi constatada omissão de despesas
eleitorais relativas aos fornecedores Super Print papes Ltda e KW Estampas, nos valores
de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e R$ 970,00 (novecentos e setenta reais),
respectivamente.

Intimado sobre o parecer conclusivo (ID 43645455), o prestador apresentou
termo de assunção de dívida pelo Diretório Estadual do Partido Político em que filiado,
bem como a respectiva autorização pelo Diretório Nacional, a fim de que as
irregularidades fossem sanadas. Requereu, assim, a reconsideração do parecer, bem
como a aprovação das contas (ID 43649222).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas (ID 43716753).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que adoto a análise das contas realizada pelo e. relator e,
com a devida vênia, divirjo apenas na conclusão quanto à impossibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, foi apurada a existência de omissão de despesa no valor
de R$ 1.640,00.

O E. relator utilizou como parâmetro para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade o valor dos recursos financeiros, deixando de
Num. 43750612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

considerar os recursos estimáveis em dinheiro arrecadados pelo candidato.

Sucede que, nos termos da jurisprudência desta e. Corte e do c. TSE, para
fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em sede de
prestação de contas de campanha, o parâmetro a ser utilizado é o total da movimentação
de campanha, que engloba os recursos financeiros, bem como os estimáveis em dinheiro,
nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E PERCENTUAL IRRISÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019.

2. Conforme precedentes desta Corte, a omissão de receitas na prestação de contas parcial
pode ser superada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, quando o impacto percentual no total de receitas não é significativo.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371579, Acórdão, Relator(a) Des.
Num. 43750612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 205, Data 19/10/2023)

Por fim, ressalto que acompanho o e. Relator quanto à necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação do voto vencido.

Portanto, forte nestas razões, e renovando minhas vênias ao entendimento
em sentido contrário, divirjo do Relator para votar no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas prestadas por ADÃO KOSTECKI PRIMO, relativas às eleições de
2022, determinando-se ainda a devolução da quantia de R$ 1.640,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, VI e §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a PRE, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria
Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária
e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da
aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

Desembargador Federal no TRE/PR

VOTO VENCIDO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Num. 43750612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático - seja garantindo a igualdade
de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade - respeito às normas legais e às resoluções pertinentes -,
transparência e publicidade - garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os
fins de fiscalização e controle social- e a veracidade - coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a apreciação individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
Num. 43750612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

No caso dos autos, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas
final foi entregue pelo candidato em 03/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias
contados da realização das eleições, nos termos da legislação eleitoral.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. A
apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000,
Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes "a omissão - total ou parcial - de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43750612 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade" (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42703569), constatou-se a emissão de 2 notas
fiscais cujo gasto não foi declarado pelo prestador à Justiça Eleitoral. Veja-se:

Intimado acerca dessa irregularidade, o prestador alegou que juntou o termo
de anuência do órgão partidário estadual para assunção de dívida de campanha, bem
como autorização do órgão partidário nacional (ID ́s 43649233 e 43649224). Outrossim,
apresentou recibos acostados aos ID ́s 43681361 e 43681362 que não são pertinentes à
omissão de gastos aferida pelo setor técnico.

Em que pese a apresentação de documentos de assunção de dívidas pelo
partido, as mencionadas despesas não foram registradas na presente prestação de
contas, tampouco foi apresentado o cronograma de pagamento e quitação, bem como
indicação da fonte de recursos que serão utilizados para quitação do débito assumido,
conforme exige a legislação eleitoral no artigo 33, § 3º, incisos II, III, Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Num. 43750612 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a comprovar as
despesas realizadas com recursos de campanha.

2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os
acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE 23.709/2022).

3. As doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico caracterizam recursos de origem não identificada, ensejando a
devolução das verbas doadas, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n°
23.607/19.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34
da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade
das contas.

5. Considerando que as irregularidades representam apenas 1,97% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas é
medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

Como se pode notar, restou caracterizada a omissão de despesas. tendo em
vista a identificação de gastos eleitorais não registrados na prestação de contas, cujas
notas fiscais permanecem ativas.

Assim, é possível inferir que os respectivos pagamentos foram realizados
com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, caracterizando,
também, receitas de origem não identificada que impõem o recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Demais disso, a mencionada omissão no valor de R$ 1.640,00 representa
328% do valor total das despesas registradas na prestação de contas o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a desaprovação.

Há que se concluir, portanto, pela desaprovação das contas, bem como
determinar o recolhimento do montante de R$ 1.640,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
Num. 43750612 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

da legislação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Adão Kostecki Primo, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2022, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do montante de
R$ 1.640,00 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, VI e
§§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602893-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - REDATOR DESIGNADO: DES. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO - RELATOR
ORIGINÁRIO: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAO
KOSTECKI PRIMO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: FLÁVIO LEANDRO
DOS SANTOS - PR0074332 - REQUERENTE: ADAO KOSTECKI PRIMO - Advogado
do REQUERENTE: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - PR0074332.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator
Designado. Vencidos o Relator Originário, acompanhado do juiz Thiago Paiva dos Santos.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.10.2023

Num. 43750612 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53

Num. 43750612 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 30/10/2023 10:02:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010024211700000042709279
Número do documento: 23103010024211700000042709279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:03:53